Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEFINITIVOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. ALIMENTANDO QUE DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS. ESPECTRO AUTISTA. DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS PARA O BEM-ESTAR. PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ATRIBUÍDOS PARA VÁRIOS FILHOS DE RELACIONAMENTOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE NA VERTENTE MATERIAL. INCIDÊNCIA. DEVER DE ALIMENTAR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS.
1. Os genitores possuem, em conjunto, o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação, redução ou majoração dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Considerando que o ônus probatório da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar cabe ao alimentante, não restando demonstrada a sua incapacidade financeira, podendo este suportar o valor dos alimentos definitivos fixados na origem, apesar de possuir outro filho que não sofre do transtorno de espectro autista como o alimentando, ante a incidência do princípio da igualdade em sua vertente material, em restando comprovado o aumento das necessidades deste, notadamente, em razão da prescrição médica de atividades com fins terapêuticas, justifica-se a majoração dos alimentos definitivos, sobretudo, ao se considerar a demanda especial do alimentando em face da patologia de que é acometido, a qual enseja atribuição de valor distinto em face dos outros filhos.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.